Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE
1. A Constituição Federal trouxe proteção especial ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar, que apresente risco ou perigo, por intermédio do adicional de remuneração.
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79, da Lei Complementar 840/11.
3. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico.
4. Negou-se provimento ao recurso.